Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-23.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO. RECORRENTE VENCIDO. CONDENADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTORA NÃO ASSISTIDA POR ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS.

1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições, além de promover a correção de erro material. Contudo, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente, mas apenas integrativo ou aclaratório.

2. Conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado. Ocorre que, no caso dos autos, a parte recorrida não foi assistida por advogado em nenhuma fase do processo, motivo pelo qual não há razão para que o recorrente seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, por tratar-se de verba personalíssima, que não pode ser estendida à parte. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão no 1865919.

3. Embora a parte autora tenha respondido ao recurso do réu por meio de petição anexada aos autos pelo Núcleo Permanente de Peticionamento Virtual – NUPEVI, aplica-se ao caso o entendimento de que não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios na ausência de contrarrazões, sobretudo pela falta de advogado devidamente constituído nos autos.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para eliminar o vício apontado no Acórdão e afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.